Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-26.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, REQUERIDO POR ELIZENE MARIA DE JESUS SILVA CONTRA DISTRITO FEDERAL, EXTINTO. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EM AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITOS IMEDIATOS DO ACÓRDÃO RESCINDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSOS EXCEPCIONAIS. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por servidora aposentada da Carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal contra sentença a qual extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, requerido para cobrança de diferenças salariais decorrentes da não implementação da última parcela de reajuste prevista na Lei Distrital no 5.106/2013. 1.1. O Juízo de origem extinguiu o feito com fundamento no art. 924, III, do CPC, em razão de acórdão proferido na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, o qual desconstituiu o título executivo judicial formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 e julgou improcedente o pedido originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão o qual julgou procedente ação rescisória e rescindiu o título executivo judicial coletivo produz efeitos imediatos, mesmo antes do trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se, diante da interposição de recursos sem efeito suspensivo contra tal decisão, o cumprimento individual de sentença deve ser suspenso por prejudicialidade externa ou definitivamente extinto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução exige título certo, líquido e exigível, sendo inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença quando o título executivo judicial perde sua eficácia jurídica.
4. A procedência da ação rescisória possui natureza constitutivo-negativa e desfaz a coisa julgada formada na decisão rescindida, eliminando o suporte jurídico da execução fundada naquele título.
5. O acórdão rescindente produz efeitos imediatos, ainda que pendente de trânsito em julgado, porquanto os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo automático, conforme art. 995 do CPC. Precedente do STJ: “[...] A rescisão da decisão exequenda, mesmo ainda sem o trânsito em julgado, tem efeito imediato em relação à execução vinculada, porque o título executivo judicial não tem mais certeza e liquidez. V - Recurso especial conhecido parcialmente e provido.” (REsp no 1.882.358/PE, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, DJE: 22/2/2022.).
6. A rescisão do acórdão proferido na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, acompanhada do julgamento de improcedência do pedido originário, retira a certeza e a liquidez do crédito executado e torna inexigíveis os cumprimentos individuais de sentença dele derivados.
7. A suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC pressupõe causa pendente capaz de influenciar o julgamento do feito, hipótese não configurada quando a ação rescisória já foi julgada, ainda que existam recursos destituídos de efeito suspensivo. Precedente deste TJDFT: “[...] 3. A decisão proferida em ação rescisória que rescinde título judicial e profere novo julgamento produz efeitos imediatos, conforme o artigo 974 do CPC, sendo inaplicável a exigência de trânsito em julgado, uma vez que os recursos especial e extraordinário não possuem, em regra, efeito suspensivo (CPC, art. 995). 4. A extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe quando o título executivo é declarado nulo em ação rescisória, pois inexiste obrigação certa, líquida e exigível, hipótese que se enquadra no inciso III do artigo 924 do CPC, ao se reconhecer que o executado obteve, por meio da decisão rescisória, a extinção total da dívida. [...] 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão proferida em ação rescisória possui eficácia imediata, afastando a exigibilidade do título judicial rescindido (REsp n. 1.907.739/SC, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.05.2023, DJe 11.05.2023). [...]. 1. A decisão proferida em ação rescisória produz efeitos imediatos, independentemente de trânsito em julgado, salvo quando expressamente atribuído efeito suspensivo a recurso interposto. 2. O título judicial rescindido torna-se inexigível a partir da publicação do acórdão rescindente, legitimando a extinção do cumprimento de sentença. [...].” (0702903-04.2024.8.07.0018, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2026.).
8. A extinção do cumprimento de sentença revela-se medida necessária para preservar a legalidade, a economia processual e evitar a utilização da força executiva estatal com base em título judicial desconstituído.
9. A ressalva de irrepetibilidade dos valores eventualmente pagos de boa-fé aos servidores não legitima a continuidade da execução fundada em título inexistente.
10. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto o juízo de origem não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A decisão a qual julga procedente ação rescisória produz efeitos imediatos e desconstitui o título executivo judicial, ainda que pendente de trânsito em julgado, diante da ausência de efeito suspensivo automático dos recursos interpostos. 2. A desconstituição do título executivo judicial torna inexigível o crédito executado e impõe a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, III, do CPC. 3.A suspensão do processo por prejudicialidade externa é inaplicável quando a ação rescisória já foi julgada e eliminou o título o qual fundamentava a execução.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, III, 966, 995, 313, V, “a” e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.907.739/SC, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, DJE: 11/5/2023; STJ, REsp no 1.882.358/PE, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, DJE: 22/2/2022; TJDFT, 0720692-16.2024.8.07.0018, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2026; TJDFT, 0702903-04.2024.8.07.0018, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2026.